Tribunal: TJDFT
Processo: 0707202-06.2023.8.07.0003
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0707202-06.2023.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) APELANTE: ESPÓLIO DE MARTINS SIMAO DE SA REPRESENTANTE LEGAL: ANISIO CORREIA DA SILVA APELADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Em homenagem aos Princípios do Contraditório, da Ampla Defesa e da Não Surpresa, intimem-se ambas as partes, para se manifestarem, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre a resposta aos Ofícios encaminhados ao Cartório do Registro de Imóveis, 1o Ofício de Notas, Pessoas Jurídicas, Títulos e Documentos e Protesto de Mimoso - GO e à Polícia Civil do Distrito Federal. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 20 de janeiro de 2025. Desembargador ALFEU MACHADO Relator